Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Documentos em língua estrangeira admitidos em casos em que a tradução não seja indispensável para sua compreensão.

Seguro viagem contratado por meio da compra da passagem aérea pelo cartão de crédito. Competência desta Sessão de Direito Privado. Precedentes

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Documentos em língua estrangeira admitidos em casos em que a tradução não seja indispensável para sua compreensão.

Seguro viagem contratado por meio da compra da passagem aérea pelo cartão de crédito. Competência desta Sessão de Direito Privado. Precedentes do Órgão Especial.

Sinistro ocorrido dentro do prazo de cobertura previsto em contrato. Negativa da ré fundamentada na ausência de emissão do bilhete.

Direito à cobertura do seguro que é adquirido no ato da compra da passagem aérea com o cartão de crédito, e não no da emissão do bilhete, que é meramente declaratório. Seguro válido e devidamente contratado, sendo devido o reembolso dos valores comprovadamente gastos pela autora.

Indenização por danos morais fixados em 5 mil reais que, no caso específico, se afigura razoável a compensar a autora pelo abalo suportado.

Recurso provido.